Tribunal: STF
Processo: RE 1280081
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 32) interposto em face de decisão monocrática (eDOC 31) em que neguei provimento ao recurso recurso extraordinário por entender, com apoio no Tema 76 da sistemática da repercussão geral, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.



    Apliquei, ainda, o óbice da Súmula 279 do STF, além de concluir que se cuida de ofensa reflexa à Constituição Federal, considerando que o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto não recebia no limite máximo, com apoio nas provas dos autos e na análise infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários. 



    Inconformada, a Recorrente interpõe o presente agravo regimental, no qual sustenta que a orientação fixada no paradigma da repercussão geral: RE 564.354-RG “não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão" (eDOC 32, p. 5). 



    Afirma que tal entendimento é aplicável aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988.



    Ao final, pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja dada interpretação correta à questão objeto do recurso extraordinário. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Agravante. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 31), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 32) e passo a um novo exame do apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o que deu provimento ao recuro do INSS, assim ementado (eDOC 12, p. 6):



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR TETO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, reconheceu aos segurados do Regime Geral da Previdência Social o direito de revisão da renda mensal dos benefícios, para que seja observado em relação aos benefícios concedidos antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, e que sofreram a limitação do teto vigente à época da concessão, a aplicação dos novos tetos, definidos nas citadas emendas (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente). Na ocasião, o Pretório Excelso afastou a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis.



    2. Para os benefícios que se enquadrem na hipótese de revisão, deve ser levada em consideração eventual revisão administrativa decorrente do art. 26 da Lei 8.870/94 e do art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, uma vez que tais normas determinaram a revisão dos benefícios cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de contribuição, em razão do limite previsto no art. 29 da Lei 8.213/91. 3. Hipótese em que o benefício da parte autora foi concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 (DIB em 27/06/1982), com salário de benefício no montante de Cr$ 141.450,00, inferior ao maior valor teto da época que era Cr$ 282.900,00, sendo entendimento desta Quarta Turma de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Precedente (Processo: 08059962820164058400, Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, J. 16/03/2018). 4. Apelação provida”. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, XXXVI; 194, IV e V; 201, §§ 1º e 4º; 58 do ADCT; todos da Constituição Federal; bem como aos artigos 14, da Emenda Constitucional nº 20/98; e 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o julgamento do RE 564.354 não impôs limitações temporais quanto à data de início de benefício, de forma que o Tema nº 76 deve ser aplicado independentemente deste marco . Nesse contexto, o fato de o benefício ter sido concedido antes da Constituição atual não faz o caso dos autos divergir do Tema nº 76, impondo-se, pois, a aplicação do referido entendimento, conforme já decidiu o STF.” (eDOC 21, p. 14)



    Sustenta-se, que “a tese jurídica ora sustentada, já foi matéria decida em plenário pelo STF, inclusive, no que tange a particularidade dos benefícios anteriores a CF/88, e em seu escopo conter o menor e o maior teto, visto que o teto é elemento exterior ao cálculo da concessão. Sendo assim, e já decidido pelo STF, os benefícios limitados ao menor teto, concedidos antes da CF/88, data vênia ,têm direito a está revisão pleiteada.” (eDOC 21, p. 16) 



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 25, p. 2):



    “(...) o STF, em regime de repercussão geral, decidiu que inexiste limite temporal quanto à revisão da RMI de benefício para readequação aos tetos majorados pelas EC 20/98 e 41/03, de modo que tal providência se aplica inclusive aos benefícios previdenciários concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, que tiveram o salário de benefício limitados ao valor máximo do teto, no momento de sua concessão. 



    A partir de exame superficial, próprio dessa fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação aos artigos acima citados, restando configurada a hipótese do art. 102, III, "a", da CF/88, suficiente para justificar o seguimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 1034, do CPC. 



    Com essas considerações, ADMITO o Recurso Extraordinário”. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, tendo em vista que neste julgamento não foram impostos limites temporais relacionados à data de início do benefício.



    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no mencionado julgamento e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). 



    Destaco, por oportuno, que, ao julgar o caso concreto e reformar a sentença, a Corte a quo assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, nestes termos (eDOC 12, p. 2-4):



    “A pretensão dos segurados do regime geral da previdência social no sentido de ser revista a sua renda mensal, com o fim de que seja aplicado, para os benefícios anteriormente concedidos, o novo valor teto definido nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, sob a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    (...)



    No presente caso, merece reforma a sentença. De fato, observa-se que o benefício do instituidor da pensão foi concedido em 27/06/1982 (ident. 2510226), anteriormente à Constituição Federal de 1988, com salário de benefício no montante de Cr$ 141.450,00, inferior ao maior valor teto da época, que era Cr$ 282.900,00, sendo entendimento desta Quarta Turma de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Assim, não demonstrado que o benefício da parte autora sofrera limitação ao "maior-valor-teto", não há como acolher sua pretensão (...)”.



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem, para afastar a alegada omissão quanto à incidência do Tema 76 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 564.354-RG, esclareceu (eDOC 16, p. 2):



    “Com efeito, o acórdão embargado está claro e motivado no tocante ao fato do benefício da parte autora não ter sido limitado ao "maior valor teto", não tendo direito à readequação aos tetos das ECs 20/98 e 41/2003, carecendo de fundamento a alegação da recorrente de contradição do acórdão com precedentes do STF, STJ e deste Tribunal, pois a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre os próprios termos da decisão que se revelam inconciliáveis entre si, não a caracterizando, portanto, a mera contrariedade existente entre a tese jurídica defendida pelos recorrentes e a adotada pela decisão. 



    Assim, ao se indispor contra a tese adotada pela decisão, ainda que invocando sua análise acerca de precedente julgado pelo STF, o embargante requer a simples reapreciação da matéria e a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 



    Contudo, tal pretensão, por via direta, é inviável em sede de embargos de declaração, podendo sê-lo por via reflexa apenas nas hipóteses em que verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade, e a integração do julgado venha alterar as próprias premissas anteriormente adotadas, o que não se dá no caso dos autos”. 



    Desse modo, o Tribunal de origem, ao limitar a aplicação do RE-RG 564.354 (Tema 76) aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1988, não decidiu a causa em harmonia com o caso paradigma, considerando que, em referido julgamento, não foi determinado nenhum limite temporal. 



    Com efeito, ao contrário do decido na instância de origem, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles anteriores à Constituição Federal de 1988, como ocorre no caso dos autos. 



    Nesse sentido, aponto a seguinte decisão monocrática: RE 1.268.350, de relatoria da Min. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.06.2020. 



    Extraio, por oportuno, da mencionada decisão no RE 1.268.350, os seguintes trechos:



    “2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 



    (...) 



    Ressalta que “o único requisito fixado pelo STF, no julgamento do RE 564.354/SE para que o segurado tenha direito a presente revisão é que o seu salário de benefício tenha sido limitado pelo teto vigente na data da concessão ou revisão administrativa. Em nenhum momento houve limitação temporal da aplicabilidade das emendas, mas sim que se o teto defasasse o salário de benefício, o mesmo deveria ser readequado” (fl. 21, e-doc. 14) 



    Assevera que, “ao limitar a aplicabilidade das ECs 20/1998 e 41/2003 apenas a benefícios concedidos após a CRFB/88, inova a decisão em criar uma nova categoria de limitação que embora tenha os mesmos efeitos, não tem os mesmos direitos. O cálculo do salário de benefício anterior a constituição federal não será afetado, sendo que o teto é elemento externo, assim o reconhecimento da existência do valor total do salário de benefício para as regras de transição do artigo 58 da ADCT após a elevação do teto das referidas emendas, de nada alteraria a legislação vigante na época da concessão” (sic, fls. 23-24, e-doc. 14). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando a decisão recorrida para julgar totalmente procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário” (fl. 24, e-doc. 14) 



    3. Em 16.10.2019, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354, Tema 76 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos seguintes:



    (...)



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. O Tribunal de origem assentou: 



    “(…) Com efeito, os denominados ‘menor’ e ‘maior valor teto’ sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado ‘teto da Previdência’. 



    Ademais, com a CF/88, esses benefícios, por força do art. 58 do ADCT, tiveram seus valores recompostos ao número de salários mínimos apurado na data da sua concessão e, desde então, sofreram sua atualização pelos critérios legais aplicáveis. 



    Diante das assertivas apresentadas, a Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o ‘menor’ ou o ‘maior’ valor teto). 



    Quanto ao ‘menor’ não há sentido porque, quando a média aritmética dos salários de contribuição superasse os 10 salários mínimos, automaticamente o salário de benefício recebia o acréscimo de uma segunda parcela, razão pela qual o conceito de ’menor valor teto’ não se prestava a limitar o valor do salário-de-benefício, mas tão somente a justificar a sua apuração mediante a somatória de duas parcelas. Por outro lado, suposto corte devido em razão do ‘maior valor teto’, não sofre qualquer tipo de influência das Emendas Constitucionais ora tratadas, eis que já superavam os atuais 10 salários mínimos previstos como teto máximo do RGPS e por elas corrigidos. E, por fim, porque o cálculo do salário-de-benefício, diferentemente da atual sistemática, previa a apuração da média dos 36 últimos salários-de-contribuição e a aplicação dos coeficientes legais na apuração da primeira e, se houver, da segunda parcelas, com a consequente somatória destas.



    Conclui-se, portanto, que a almejada desconsideração do menor ou maior valor teto implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação de regras próprias, situação que sequer foi abordada pelo C. STF’. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas: 



    (...)



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento da apelação no Tribunal de origem (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Veja-se a ementa do RE 1.265.722-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EC 20/98 E 41/03. 1. A tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Extraio, ainda, trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.194.523-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2019, na qual, em juízo de reconsideração, foi afastada a incidência da Súmula 279 e reconhecida a ofensa direta à Constituição Federal em controvérsia análoga à discutida nestes autos:



    “Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário”. 



    A parte agravante sustenta que “a C. Turma decidiu com base exclusivamente em entendimento jurídico/constitucional, que implica evidente imposição de limite temporal para aplicação do RE 564.354/SE, qual seja: não se pode admitir a presença de diferenças a serem apuradas quando o benefício foi concedido antes da CF/1988 e da Lei nº 8.213/91”. 



    Assiste razão à agravante. 



    (...)



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento do STF, ao assentar que não se aplicam à hipótese dos autos os efeitos do julgamento do RE 564.354, uma vez que “o benefício de aposentadoria, do qual decorreu a pensão por morte da parte autora, foi concedido antes da vigência da atual Constituição Federal e da Lei nº 8.213/91 (DIB 21/11/1984, fl. 19), aplicando-se a norma e lei anterior, não havendo diferenças a serem apuradas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, não se beneficiando dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564354/SE”. 



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAJUSTE – TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 e Nº 41/2003 – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da de nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da respectiva vigência. Precedente: recurso extraordinário nº 564.354, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2011. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal” (RE 968.591-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.08.2018).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.054.294-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.105.261-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2018). 



    Nesse sentido, em casos específicos ao ora em exame, cujos acórdãos também se apoiaram em legislação infraconstitucional ou no art. 58 do ADCT, para não acolher a tese do beneficiário da previdência social e afastar a incidência imediata dos novos tetos estabelecidos nas EC 20/98 e 41/03, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.234.448, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 28.20.2019; RE 1.270.729, de minha relatoria, DJe 13.07.2020; RE 1.261.072, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.08.2020 e RE 1.278.990, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 17.08.2020.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito da Recorrente à aplicação imediata dos tetos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 564.354 (art. 932, VIII, do CPC c/c 21, §2°, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente